Tribunal: STF
Processo: RE 1393323
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGADA IMUNIDADE DO DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS. SUPOSTO SUPORTE MATERIAL DE LIVROS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Embargos à execução fiscal, em cuja peça inicial objetiva a embargante a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 03.191929-3, com a consequente extinção da execução em apenso.
Razões recursais que se encontram em consonância com a fundamentação da sentença. Inexistência de violação do princípio da dialeticidade.
Presentes, no mencionado auto de infração, todos os requisitos necessários, inexistindo qualquer prejuízo à defesa da empresa, que, inclusive, ofereceu impugnação e posterior recurso na via administrativa.
Produtos não considerados indispensáveis à realização das atividades de templo religioso. Não preenchimento dos requisitos previstos no § 4º do artigo 150 da Constituição Federal.
Enquadramento da embargante na condição de substituta tributária, sendo devido o imposto cobrado. Precedente do excelso Supremo Tribunal Federal.
Provimento do recurso.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, incisos LV; 150, inciso VI, alíneas “b” e “d”; e 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, todos da Constituição Federal.
Foram apresentadas contrarrazões recursais.
O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 593 de Repercussão Geral, tendo o acórdão recorrido, entretanto, sido mantido, nos termos da ementa a seguir:

“REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO INCISO II, DO ARTIGO 1.040, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 2015. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE EVENTUAL RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Retorno dos autos em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ, sob o regime da repercussão geral, no qual foi fixada a tese de que a ‘imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixa-lo’.
Embargos à execução fiscal, em cuja peça inicial objetiva a embargante a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 03.191929-3, com a consequente extinção da execução em apenso.
Presentes, no mencionado auto de infração, todos os requisitos necessários, inexistindo qualquer prejuízo à defesa da empresa, que, inclusive, ofereceu impugnação e posterior recurso na via administrativa.
Produtos não considerados indispensáveis à realização das atividades de templo religioso. Não preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do artigo 150, da Constituição Federal. Ausência de comprovação de que as mídias objeto da lide constituem livros eletrônicos.
Enquadramento da embargante na condição de substituta tributária, sendo devido o imposto cobrado. Precedente do excelso Supremo Tribunal Federal.
Manutenção do acórdão deste Colegiado, em juízo de retratação.” (grifei)

Em seguida, foi proferido juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)

No mais, examinados os autos, emana que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência da comprovação de que o destinatário da mercadoria seria imune ao ICMS, consideraras as operações realizada, bem como de que os produtos comercializados constituiriam o suporte material de livros eletrônicos, seria mister reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 da Suprema Corte. Nesse sentido, referencio:

“Direito Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Imunidade tributária. Importação. Livro eletrônico. Divergência na descrição dos produtos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.556.013-ED, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 2/9/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARELHO LEITOR DE LIVRO DIGITAL (E-READER). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO RECONHECE A EXCLUSIVIDADE DA FUNÇÃO DE SUPORTE FÍSICO PARA O LIVRO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.191.649-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/2019)

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU. Imunidade de templo religiosos. Destinação do imóvel. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.339.033-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/9/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.295.838-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/1/2021)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente